Tribunal: STJ
Processo: 5006779-84.2017.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237585 - MG
(2022/0340657-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
FABIANA GOMES PINHEIRO - MG109197
ANA LUIZA SASDELLI LEITE PRACA - MG181489
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
GABRIEL AMARAL ROCHA FERREIRA - SP434682
RAFAELA SILVEIRA DEUS - MG181538
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
EMBARGADO
: LÚCIA HELENA GONÇALVES COSTA
ADVOGADO
: WESLEY HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA - MG119946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não
se prestando à rediscussão do mérito.
2. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que a controvérsia
foi dirimida pelo Tribunal de origem sob enfoque exclusivamente constitucional (art. 5o,
LV, da CF), o que afasta a competência do STJ, e que os dispositivos de lei federal
invocados (Leis
e 9.
) careciam de prequestionamento (
9.784/1999
494/1997
.
Súmula 211/STJ)
3. Não há contradição em reconhecer, simultaneamente, que o acórdão recorrido se
baseou em fundamento constitucional e que os dispositivos infraconstitucionais não
foram prequestionados, uma vez que o Tribunal a quo solucionou a lide diretamente
pela aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tornando
despicienda, na ótica daquela Corte, a análise da legislação federal suscitada.
4. A pretensão de revisão do julgado, sob o argumento de que a Administração possui
o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais independentemente de processo
administrativo, denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é
inviável na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 694d566a-de16-4bc2-aa3e-895457e87449

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 694d566a-de16-4bc2-aa3e-895457e87449

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237585 - MG
(2022/0340657-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
FABIANA GOMES PINHEIRO - MG109197
ANA LUIZA SASDELLI LEITE PRACA - MG181489
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
GABRIEL AMARAL ROCHA FERREIRA - SP434682
RAFAELA SILVEIRA DEUS - MG181538
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
EMBARGADO
: LÚCIA HELENA GONÇALVES COSTA
ADVOGADO
: WESLEY HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA - MG119946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração são cabíveis
art. 1.022
CPC/2015,
apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não
se prestando à rediscussão do mérito.
2. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente que a controvérsia
foi dirimida pelo Tribunal de origem sob enfoque exclusivamente constitucional (art. 5o,
LV, da CF), o que afasta a competência do STJ, e que os dispositivos de lei federal
invocados (Leis
e 9.
) careciam de prequestionamento (
9.784/1999
494/1997
.
Súmula 211/STJ)
3. Não há contradição em reconhecer, simultaneamente, que o acórdão recorrido se
baseou em fundamento constitucional e que os dispositivos infraconstitucionais não
foram prequestionados, uma vez que o Tribunal a quo solucionou a lide diretamente
pela aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tornando
despicienda, na ótica daquela Corte, a análise da legislação federal suscitada.
4. A pretensão de revisão do julgado, sob o argumento de que a Administração possui
o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais independentemente de processo
administrativo, denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é
inviável na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: efaa0ad2-ca8c-45d2-ae08-1483550e37eb

Em análise, embargos de declaração no
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
agravo interno no agravo em recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE
UBERABA contra decisão desta Segunda Turma que negou provimento ao recurso do
Município de Uberaba, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre. O acórdão
embargado confirmou a decisão monocrática que obstou o recurso especial com base
nos seguintes fundamentos: ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
incidência da
quanto aos arts. 53 da
e 2o-B da
Súmula 211/STJ
Lei 9.784/1999
por falta de prequestionamento; aplicação da
dada a
Lei 9.494/1997,
Súmula 284/STF,
dissociação das razões recursais em relação ao fundamento central do acórdão de
origem; e o reconhecimento de que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal
sob
a quo
enfoque eminentemente constitucional (princípios do contraditório e da ampla defesa).
Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de
omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão não apreciou o argumento
de que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus atos ilegais
(autotutela), conforme o
da
independentemente de processo
art. 53
Lei 9.784/1999,
administrativo prévio quando há vício na investidura. Aduz omissão quanto à vedação
de pagamento a servidor antes do trânsito em julgado, prevista no
o-B da
art. 2
Lei 9.494/1997 . Aponta, ainda, contradição interna ao se afirmar, simultaneamente,
que a matéria foi tratada sob enfoque constitucional e que houve ausência de
prequestionamento da legislação federal. Por fim, requer a atribuição de efeitos
infringentes para que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm a finalidade
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos
do próprio
do
Portanto, só é admissível essa espécie recursal
art. 1.022
CPC/2015.
quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não
Documento eletrônico VDA54227036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: efaa0ad2-ca8c-45d2-ae08-1483550e37eb

para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida.
No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento.
O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao consignar que o Tribunal
de origem decidiu a controvérsia amparado em fundamento exclusivamente
constitucional. Conforme expressamente destacado no voto condutor, a Corte mineira
concluiu que a exoneração sumária da servidora, sem prévio processo administrativo,
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal.
Não há a omissão alegada quanto à análise do
da
art. 53
Lei 9.784/1999
(poder de autotutela) ou do
o-B da
(vedação de pagamento
art. 2
Lei 9.494/1997
provisório). O acórdão embargado explicitou que tais dispositivos não foram objeto de
debate conclusivo pela instância ordinária sob o enfoque infraconstitucional pretendido
pelo recorrente, o que atraiu a incidência da Súmula 211/STJ.
Ademais, inexiste a apontada contradição entre o reconhecimento do
fundamento constitucional e a ausência de prequestionamento da lei federal. Tais
fundamentos são autônomos e cumulativos para a inadmissibilidade do recurso
especial no caso concreto: O Tribunal de origem utilizou a Constituição como ratio
, o que afasta a competência deste STJ; o Tribunal de origem não debateu a
decidendi
tese de que a legislação federal autorizaria a dispensa do processo administrativo,
carecendo a matéria do indispensável prequestionamento.
O que se observa é que a parte embargante busca, sob a roupagem de
vícios processuais, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, insistindo
na tese de que a nulidade da investidura dispensaria o rito administrativo, tese esta
que foi rechaçada pela Corte de origem com base na Carta Magna e cuja revisão
refoge à competência desta Corte Superior.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
Documento eletrônico VDA54227036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: efaa0ad2-ca8c-45d2-ae08-1483550e37eb

do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Portanto, a insatisfação da parte com o resultado do julgamento não
configura vício de fundamentação apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: efaa0ad2-ca8c-45d2-ae08-1483550e37eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.237.585 / MG
Número Registro: 2022/0340657-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170480271
10000170480271001
10000170480271002
10000170480271005
10000170480271006
10000170480271007
10000170480271008
10000170480271009
10000170480271011 50067798420178130701
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
FABIANA GOMES PINHEIRO - MG109197
ANA LUIZA SASDELLI LEITE PRACA - MG181489
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
GABRIEL AMARAL ROCHA FERREIRA - SP434682
RAFAELA SILVEIRA DEUS - MG181538
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
AGRAVADO
: LÚCIA HELENA GONÇALVES COSTA
ADVOGADO
: WESLEY HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA - MG119946
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55148415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: cfa62c92-8fa6-4e26-9d77-da297f4e9787

EMBARGANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
FABIANA GOMES PINHEIRO - MG109197
ANA LUIZA SASDELLI LEITE PRACA - MG181489
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
CAMILA PALHARES SANSON - MG186253
GABRIEL AMARAL ROCHA FERREIRA - SP434682
RAFAELA SILVEIRA DEUS - MG181538
ANNA LUIZA MATTOS DUARTE - MG234152
EMBARGADO : LÚCIA HELENA GONÇALVES COSTA
ADVOGADO
: WESLEY HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA - MG119946
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: cfa62c92-8fa6-4e26-9d77-da297f4e9787